Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726868-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CATARINO RODRIGUES, CELIA MARIA VASCONCELOS RODRIGUES AGRAVADO: RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Ficam os Agravantes, PAULO CATARINO RODRIGUES e CELIA MARIA VASCONCELOS RODRIGUES, intimados para esclarecer sobre a igualdade entre os objetos do presente recurso e do agravo de instrumento distribuído a esta relatoria sob no 0725681-27.2021.8.07.0000, firmado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, sob pena de não conhecimento (ofensa ao Princípio da Unirrecorribilidade). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 14:18:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora